Tribunal: TJES
Processo: 0004351-77.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004351-77.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MADALENA ALVES RODRIGUES
APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Embora permitida a revisão dos contratos bancários, a abusividade das tarifas cobradas deve ser evidenciada.

2.

Conforme entendimento do STJ, a circunstância da taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

3.

Na hipótese, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios acordada.

4.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0004351-77.2020.8.08.0014, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas. ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004351-77.2020.8.08.0014

APELANTE: MADALENA ALVES RODRIGUES

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
MADALENA ALVES RODRIGUES
, no intuito de reformar a sentença de fls. 92/96, proferida nos autos da
“Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual”
ajuizada contra o
BANCO AGIPLAN S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo
a legalidade dos juros aplicados pela instituição financeira demandada nos empréstimos feitos à apelante.

Inconformada, a apelante, em suas razões recursais (fls. 98/108), pugnou pela reforma da sentença para que seja, em síntese, reconhecida a ilegalidade da cobrança dos juros remuneratórios pactuados, sendo determinada a restituição, em dobro, dos valores cobrados a maior, devendo o apelado indenizá-la também por danos morais que alega ter sofrido em razão da apontada abusividade de juros.

Pois bem. Em que pesem os judiciosos fundamentos da apelante, não vejo razão para modificar o entendimento alcançado na origem, do qual se pode colher:

“[...] Sobre a questão relativa à pactuação de juros remuneratórios e sua alegada abusividade, vejamos as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento de recursos repetitivos:

Tema n. 24: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.

Tema n. 25: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Tema n. 26: São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02.

Tema n. 27: É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

Ocorre que, apesar de as taxas de juros terem sido aplicadas em percentual acima do previsto para a média de mercado à época das contratações, é relevante esclarecer que isso, por si só, não caracteriza abusividade.

Em verdade, importante dizer que, consoante se depreende das argumentações contidas na contestação, a instituição financeira requerida disponibiliza empréstimos a clientes com situação financeira desfavorável, o que significa dizer que o custo de captação desses recursos devem ser pautados com base no perfil do tomador do empréstimo e o risco da atividade, vez que não há qualquer garantia de pagamento.

Extrai-se da contestação as seguintes afirmativas não impugnadas pela parte autora:

“O risco, em empréstimos não consignados, é exponencialmente maior do que nas situações em que se contrata empréstimo de maneira consignada em folha de pagamento. Enxerga-se, portanto, chances nítidas de a Banco Agibank não receber a contraprestação pelos valores liberados aos seus clientes.

Em razão do risco (leia-se, inadimplência) do negócio (empréstimo não consignado) os juros cobrados pela Banco Agibank são maiores do que aqueles cobrados pelas instituições financeiras que se utilizam da modalidade consignada em folha de pagamento para receber os valores que lhe são devidos por clientes.”

De fato, tenho que a ausência de qualquer tipo de garantia e os inafastáveis custos para realização dos débitos em conta corrente, em função das tarifas cobradas pelos bancos para realização desse serviço, balizam a alegação de ausência de desequilíbrio contratual e de onerosidade excessiva aduzidos pela parte autora.

Sobre o tema, é o entendimento adotado pelo STJ, conforme ementa exemplificativa abaixo transcrita:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO CREDOR. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. A deficiência na fundamentação do recurso especial no tocante ao pedido de gratuidade de justiça atrai a incidência da Súmula n. 284/STF. 2. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se configurando negativa de prestação jurisdicional. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ). 4. Eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen – está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1784947/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 30/06/2021).

O egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) vem moldando seu entendimento no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO VÁLIDA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE NO CASO EM CONCRETO RECURSO DESPPROVIDO. 1. – A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 2. – O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 3. – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190072634, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA – Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/01/2022).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE BANCO DO BRASIL S/A NÃO CONHECIDO. ASSINATURA DIGITALIZADA. RECURSO DE SANDRA GUELLER BARLEZ. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS MENSAIS. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. [....]. 4. É sabido que a configuração de abusividade apenas se dá à luz de uma desvantagem exagerada, uma desproporção em prejuízo do consumidor, não decorrendo do mero caráter adesivo da contratação. Ainda que a previsão contratual em alguma medida possa superar a taxa média de juros, não há ipso facto abusividade, na medida em que deve prevalecer a autonomia da vontade das partes em optar pela realização do contrato, haja vista que outras vantagens podem ter sido oferecidas ao consumidor de forma a compensar eventual diferença a exemplo in casu da disponibilidade imediata e pré-aprovada do empréstimo, tanto que obtido via autoatendimento. 5. Somente haverá direito à indenização por danos morais se, além do descumprimento do contrato, ficar demonstrada circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade, o que não se confunde com o mero dissabor (STJ, REsp 1599224/RS, publicado em 16/08/2017), posição acertadamente perfilhada na origem ao se concluir pela rejeição deste pedido. 6. Recurso de Sandra Gueller Barlez conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 061190002693, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. OBSERVÂNCIA AOS PRECEDENTES E SÚMULAS DAS CORTES SUPERIORES. A ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS NÃO DEMONSTRADA DIANTE DAS PECULIARIDADES DA OPERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...]. 2. Da análise do instrumento contratual verificou-se que a taxa de juros remuneratórios contratada foi superior à média de mercado apurada à época das contratações, conforme consulta à página eletrônica do Banco Central do Brasil. Ocorre que, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC), e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. O caráter abusivo da taxa de juros contratada deve ser demonstrado levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação, entre outras peculiaridades, as quais examinadas na hipótese, justificam uma margem maior de lucro, inexistindo comprovação de abusividade das taxas praticadas no contrato. 3. Consoante a tese firmada no tema 972/STJ, mostra-se devida a cobrança do seguro prestamista, nos contratos firmados depois de 30/04/2008, observada a liberdade de contratação. [...]. 4. Recurso parcialmente provido. [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0006565-25.2017.8.08.0021, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 12/04/2022).

Nesse ponto, é válido salientar ainda que a Autora tomou vários empréstimos em intervalos curtos de tempo, a evidenciar o maior risco do negócio. Da análise da narrativa autoral e dos contratos colacionados às fls. 27/35, extrai-se que foram 3 (três) num intervalo de cerca de 3 (três) meses.

Para além disso, convém mencionar que, caso a parte requerente não estivesse satisfeita com as taxas de juros claramente especificadas nos contratos, poderia ter optado por contrair empréstimo ou financiamento com outra instituição financeira, o que não ocorreu.

Sendo assim, ressalvando meu próprio entendimento anterior em casos semelhantes, concluo que não se vislumbra abusividade na cobrança dos juros remuneratórios no caso concreto. Via de consequência, não há que se falar em cobrança indevida, o que afasta qualquer dever de restituição por parte do Réu, cuja conduta possui respaldo no instrumento contratual. [...]” (fls. 92/96)

Como se pode observar, insurge-se a apelante quanto aos
juros remuneratórios dos contratos celebrados
, sustentando que estes extrapolam a
taxa média de mercado, conforme divulgado pelo Banco Central na época da contratação, de modo que, por isso, houve demonstração de sua abusividade.

Quadra ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, com o julgamento de Recurso Especial 1.061.530-RS, no sentido de que “
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais
,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
”, nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Nesse sentido, a taxa de juros aplicável aos contratos firmados por instituições financeiras que atuam junto ao Sistema Financeiro Nacional, deve ser analisada considerando-se a taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, no intuito de se evitar abusos que possam levar o consumidor a experimentar uma desvantagem exagerada, porém não está vinculada a esta e, no caso dos autos, como bem registrou o Julgador de piso, não se verifica, entre os juros praticados nos contratos celebrados e a taxa média de mercado, dissonância capaz de caracterizar a alegada abusividade.

Destaca-se ainda que, dos documentos apresentados pela própria apelante às fls. 27/29 se pode colher que as taxas de juros pactuadas foram de 6,25% ao mês (fls. 27 e 28), quando a taxa média de juros do Banco Central para o período era de 6,64%.

Sendo assim, no presente caso, pode ser concluído que a taxa praticada nos contratos não foi abusiva e prejudicial à consumidora, tanto que, em curo período de tempo, contraiu 3 (três) empréstimos perante a mesma instituição financeira, mesmo diante da diversidade de opções que o mercado dispõe.

Vejamos jurisprudência atual do STJ sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. JUROS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula nº 596/STF
, de forma que
a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso
, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos. 2.
A verificação da abusividade dos juros não é taxativa, não observa critérios genérico e universais, de modo que o fato de a taxa de juros remuneratórios contratada ser o dobro ou triplo ou outro múltiplo da taxa apurada pelo Banco Central não determina o reconhecimento de abusividade
. 3. Inviabilidade de afastar a conclusão do Tribunal de origem de que os juros remuneratórios não são abusivos, quando comparados à taxa de mercado, pois demanda rever cláusulas do contrato e de provas, providência vedada nos termos das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.949.441; Proc. 2021/0221443-4; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 23/08/2022; DJE 09/09/2022) [não existem destaques no original]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA ABUSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (RESP 973.827/RS, Ministra Maria ISABEL Gallotti, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 2.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. 3. Na hipótese, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios acordada
. 4. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.992.625; Proc. 2022/0080635-7; MS; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 29/06/2022) [não existem destaques no original]

Assim, diante da inexistência de prova cabal de abusividade quanto aos juros remuneratórios, não há de se falar em restituição de valores e, muito menos, em danos morais decorrentes dos valores cobrados, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários de sucumbência fixados na origem em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para 12% (doze por cento), devendo ser observada a gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.